Tribunal: TJSP
Processo: 1014275-44.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria exclusivamente de direito para permitir o julgamento antecipado da lide. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria exclusivamente de direito para permitir o julgamento antecipado da lide. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros.
Reconhecimento da validade da cláusula de registro do contrato, pois ausente onerosidade e demonstrada a respectiva prestação de serviços. Impugnação das tarifas avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Ausência de comprovação da realização da avaliação. Repetição do valor cobrado indevidamente. Apelação. Ação revisional. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS. Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça. Comissão de permanência. Pactuação camuflada sob o epiteto "juros remuneratórios de inadimplência". Proibição de cumulação com outros encargos de mora. Readequação do cálculo das parcelas par que o valor não ultrapasse os encargos remuneratórios e moratórios do contrato. Em caso de indébito, repetição simples. Súmula 472 do STJ. Devolução em dobro. Necessidade da existência de conduta de má-fé do fornecedor. Ausência de comprovação de elementos que indiquem intenção deliberada da instituição financeira em exigir valores indevidos. Repetição do indébito somente na forma simples.

Recurso parcialmente provido.